Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702417-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: DEBORA DO REGO BARROS DESPACHO Verifica-se que o requerimento de consulta junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) na modalidade teimosinha foi apresentado na petição de id 142397312 dos autos originários, e indeferido por meio da decisão de id 143422571, contra a qual não houve interposição de recurso. A matéria, portanto, se encontra preclusa. Intime-se o agravante, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do requerimento de consulta junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) na modalidade teimosinha, diante da preclusão. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator